Tribunal: TJBA
Processo: 8098275-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098275-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILBERTO DAS DORES NOGUEIRA e outros (7) Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALORES RETROATIVOS ANTERIORES AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 271 DO STF. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Cinge a controvérsia na possibilidade de ajuizamento de ação ordinária para cobrança do auxílio-transporte referente ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu tal direito. 2. A via ordinária é adequada para cobrança de parcelas pretéritas ao mandado de segurança coletivo que reconheceu direito a auxílio-transporte, conforme autoriza expressamente a Súmula 271 do STF: "Concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, que deve ser reclamado administrativamente ou através das vias ordinárias." 3. O indeferimento liminar da inicial por inadequação da via eleita configura equívoco quando a jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade da ação ordinária para tal finalidade. 4. A ausência de angularização processual, com julgamento liminar sem citação do réu, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando as questões controvertidas demandam análise aprofundada dos argumentos de ambas as partes. 5. A teoria da causa madura não se aplica quando existem questões complexas sobre regulamentação de benefícios, natureza indenizatória de verbas, gratuidades existentes e aspectos prescricionais que necessitam de contraditório pleno para adequada solução. 6. Impõe-se a desconstituição da sentença e determinação do regular processamento quando constatada a adequação da via eleita e a necessidade de observância do devido processo legal com formação da relação jurídica processual triangular. 7. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098275-92.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes EDILBERTO DAS DORES NOGUEIRA e outros (7) e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.